Tribunal: TJDFT
Processo: 0740966-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740966-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: EMANUELLE FEITOSA COLADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão de ID 207949065 proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de restabelecimento de contrato de plano saúde com pedido de tutela de urgência no 0732322-23.2024.8.07.0001, ajuizado por EMANUELLE FEITOSA COLADO. Na origem, o Juízo concedeu a tutela de urgência pleiteada pela autora para determinar que as requeridas restabelecessem o contrato da agravada, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EMANUELLE FEITOSA COLADO JUNIOR, sob o rito comum, em face de PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, objetivando a declaração de abusividade do cancelamento do contrato perpetrado pelas rés, o restabelecimento do plano de saúde nos termos contratados pela requerente, ou a portabilidade ao plano Blue, d administradora diversa, qual seja a QUALICORP. Alega, em suma, que, a despeito de estar em tratamento, a administradora de plano de saúde optou por rescindir unilateralmente o contrato, sob fundamento genérico de problemas com a rede credenciada da operadora Pugna, em sede de tutela de urgência, pela determinação de que as requeridas restabeleçam o plano de saúde nas mesmas condições ofertadas ao requerente, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja concedida a portabilidade imediata ao plano Blue, de administradora diversa, qual seja a QUALICORP. É o relatório. Recebo a inicial. Inicialmente, DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça em favor da parte autora, porquanto preenchidos os correlatos pressupostos materiais. Inversão do ônus da prova Consoante dispõe o art. 6o, VIII do CDC, o consumidor possui direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante a inversão do ônus da prova, quando for verossímil sua alegação ou se verificar sua hipossuficiência. No caso em tela, a parte autora requereu a inversão do ônus da prova para se atribuir às rés o ônus de demonstrar que não houve seleção de riscos no cancelamento do contrato da parte autora, comprovando que o cancelamento do contrato coletivo realizado atingiu todos os membros do grupo contratante e que não houve realocação de nenhum dos demais membros do grupo em novos contratos coletivos; Não se olvida que inversão do ônus da prova não se trata de providência automática, entretanto, verifico, mediante cognição sumária, a patente hipossuficiência técnica da parte autora, na medida em que não dispõe de meios para elucidar eventual erro bancário operacional ocorrido na transação. Como não bastasse, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 375 do Código de Processo Civil), reputo verossímil os fatos aduzidos na exordial, preenchendo, assim, o desígnio ventilado pelo inciso VIII do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, DEFIRO O PEDIDO DE INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA, para atribuir às demandadas a carga probatória concernente aos alegados problemas com a rede credenciada da operadora, que teriam ensejado a rescisão contratual. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EMANUELLE FEITOSA COLADO JUNIOR, sob o rito comum, em face de PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, objetivando a declaração de abusividade do cancelamento do contrato perpetrado pelas rés, o restabelecimento do plano de saúde nos termos contratados pela requerente, ou a portabilidade ao plano Blue, de administradora diversa, qual seja a QUALICORP, bem como a reparação de danos morais. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de efetuar o cancelamento do plano de saúde contratado, mantendo as coberturas contratadas e todos os tratamentos que vem sendo realizados até julgamento definitivo da lide, sob pena de multa diária. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). Cumpre relembrar que, em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos os seguintes requisitos: vigência mínima de doze meses e na data do aniversário do contrato, mediante prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias da referida data. Esses requisitos estão previstos no anexo da Resolução Normativa ANS 557/2022. Na hipótese em tela, verifico que o contrato está vigente há mais de 12 meses, eis que a inclusão se materializou em 09.12.2022, conforme documento acostado à exordial (ID 206384168). Porém, a data da rescisão - 31/7/2024 - não respeitou a data do aniversário do contrato (ID 206384171). De maneira complementar ao feito em tela, “[o] relato genérico de desequilíbrio financeiro e a menção à liberdade contratual, não se revelam suficientes para justificar a rescisão, devido às comorbidades apresentadas pelo autor, bem como a necessidade de tratamento/acompanhamento contínuo demonstradas pelo prontuário médico colacionado aos autos (...), o que demonstra o risco à saúde do paciente, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98” (Acórdão n. 1868649, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 16.06.2024) Nesse contexto, não obstante tenha a Operadora justificado o cancelamento sob fundamento de haver "problemas com a rede credenciada da operadora", o médico assistente, em relatório de solicitação de procedimento ao plano de saúde , descreveu que "a paciente apresenta quadro de obstrução nasal bilateral com impacto em sua qualidade de vida - atividade física e sono. Tentado tratamento clínico com corticoide oral e anti-histamínicos sem resolução. Apresenta rinorreia frequente e episódios de infecção de via aérea de repetição. Tem perfuração septal ampla sem etiologia esclarecida até o momento, necessita de abordagem nasal para corrigir deformidades funcionais e biopsia de perfuração nasal. Exame de tomografia mostra insuficiência de válvulas nasais" (ID 206384172). Ademais, a própria operadora de saúde encaminhou email à autora confirmando agendamento de consulta para avaliação de cirurgia ginecológica, devido endometriose (ID 206384174). Dessa forma, resta transparente a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. De igual maneira, a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida ficou substancializada, uma vez que a parte autora se encontra acometida de enfermidades em tratamento e, em decorrência do cancelamento, ficaria sem a cobertura de assistência suplementar de saúde. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA constante na petição inicial para determinar que as rés, no prazo de 5 dias, se abstenham de efetuar o cancelamento e/ou RESTABELEÇAM o plano de saúde contratado pela parte autora, mediante a contraprestação devida, mantendo as coberturas contratadas e todos os tratamentos que vem sendo realizados até a data de aniversário do plano de saúde - 09.12.2024, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). [...] (ID origem 207949065). Nas razões recursais o plano de saúde agravante descreve, inicialmente, que a agravada formalizou junto à recorrente um contato de plano de saúde coletivo por adesão, firmada com a Estipulante Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda., instrumentalizado pela apólice no 8805334. Pontua que, o Juízo de origem determinou que a agravante restabelecesse o contrato celebrado, sob pena de multa. Fundamenta que a decisão agravada está contrariando a legislação aplicável ao caso, eis que determina obrigação de restabelecimento de plano de saúde cuja não renovação se deu por ausência de elegibilidade da parte agravada. Aduz que, caso tivesse oportunizado à agravante a comprovação do fato extintivo do direito vindicado, teria comprovada a situação fática real e impeditiva para a concessão da tutela de urgência. Esclarece que, para efeito de elegibilidade do contrato firmado entre as partes, não foi comprovada a condição de vínculo da agravada com a associação profissional “Associação Profissional de Ministros e Teólogos do Brasil – Central”, requisito essencial para perfazer a condição de beneficiário/segurado em plano coletivo por adesão, nos termos do artigo 15o, §3o e 4o da Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Destaca que em contratos como o analisado na origem, apenas podem ser segurados aqueles que possuem vínculo comprovado junto a associação profissional de que faz parte por meio de documentação válida, ou seja, a aceitação do contrato discutido foi viciada, pois a Companhia Seguradora confiou nas declarações imperfeitas prestadas pela Estipulante na lista de beneficiários enviada e, baseada nelas, aceitou a contratação do seguro, que não aceitaria se conhecesse a verdade omitida. Portanto, teve fraudada a confiança que depositou na estipulante, que ao efetuar a contratação do seguro, inseriu pessoas que não possuíam vínculo nos termos previstos contratualmente. Salienta que “foram apresentadas a ora Agravante documentações com ausência de vínculo associativo, sendo verificadas algumas irregularidades no contrato em voga”. Argumenta que a possibilidade [...] de rescisão em razão de fraude comprovada, está ampara pelo art. 24 inciso I da RN No 557/2022 da ANS. Nesta guarida, não há que se falar em responsabilidade da agravante para restabelecimento de plano de saúde que, após verificar a ausência de apresentação da documentação necessária para fins de firmar a presente contratação, constatou a referida inconsistência, o que demonstra a violação contratual, bem como ao princípio da boa-fé objetiva, o que permite a imediata rescisão do contrato, nos termos da legislação citada e do contrato pactuado. Até porque, diante dessas circunstâncias, especialmente, as razões/motivos que levaram o cancelamento do plano de saúde coletivo, a agravante atuou em seu exercício regular de direito. Ou seja, não se evidencia conduta ilegal por parte da agravante condizente ao imbróglio apresentado nos autos, notadamente porque, além dela não deter qualquer responsabilidade frente aos pedidos de cobertura dos tratamentos provenientes da moléstia declarada, também não deve operar o restabelecimento do plano de saúde, eis que se trata de contrato coletivo, no qual restou excluído por ausência de elegibilidade. [...] Frisa que a possibilidade de rescisão também está prevista no contrato firmado entre as partes. Salienta que impor obrigação excessivamente onerosa à recorrente quanto a manutenção do contrato de plano de saúde fraudulento e sem qualquer limitação de tempo ou relação jurídica vigente entre as partes, é inteiramente descabida e prejudicial quando existe a liberdade de contratar e distratar entre as pessoas no ordenamento jurídico vigente. Afirma que na origem não ficou demonstrada a presença dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela à autora, ora agravada. Indica que a agravante não disponibilizou seguro saúde na modalidade individual à agravada, nos termos do art. 3o da Resolução no 19/99 do CONSU, porque não comercializa planos na referida modalidade. Destaca que o prazo para o cumprimento da obrigação imposta na origem é exíguo e que a multa aplicada é desproporcionalidade. Alega estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, do CPC. Assim, o plano de saúde agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que seja revogada a tutela provisória concedida à parte agravada, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida (ID 64475496). Preparo regular (ID 64484641). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que não há dúvidas acerca da possibilidade de cancelamento unilateral de contratos de plano de saúde. Caso assim não fosse, tais contratações estariam envolvidas em uma condição vitalícia que muitas vezes tornaria inviável a efetiva manutenção das seguradoras, que gerenciam contratos de risco que envolvem direitos fundamentais importantíssimos vinculados à saúde. Conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Impende destacar que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Outrossim, em relação à possibilidade de rescisão contratual, destaco a Resolução Normativa no 557, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023 e estabelece que: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [...] Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Portanto, analisando a legislação citada e o entendimento jurisprudencial, observa-se que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Frisa-se que nessas situações a operadora deve disponibilizar ao beneficiário um plano de saúde individual equivalente ou familiar, caso tenha em seu portfólio, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, que assim dispõe: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Pois bem. No caso concreto, acerca do quadro de saúde da agravada, o relatório de ID origem 206384175 destaca: Paciente 27 anos com episódio de encefalite herpética em 2020 tendo evoluído na ocasião com estado de mal convulsivo. Desde então com sequelas neurológicas de perda auditiva ataxia e perda visual. Em uso de Sertralina 100mg/dia e Canabidiol 3% - 14gts/dia. Não possui contra-indicações do ponto de vista neurológico para realização de cirurgia proposta. Devendo manter medicações em uso e em caso de novas crises usar protocolo habitual de tratamento (Diazepam na crises + Iniciar fenitoína de horário). [...]sic Em complemento, ressalto que na inicial de ID origem 206384163, assim é relatado que a parte é [...] portadora de várias doenças, como Deficiência Auditiva Unilateral, Insuficiência Venosa Crônica, Endometriose, recente diagnóstico de Epilepsia, Ataxia e Neuropatia óptica traumática bilateral e periférica, resultantes de uma encefalite herpética, laudos e exames em anexo. Atualmente em tratamento com Otorrinolaringologista, devido uma grave infecção no seio da face, sendo necessário três tipos de biopsias, uma delas com resultado previsto para o dia 21 de agosto, tomando o segundo antibiótico, e fazendo acompanhamento semanal. Importante mencionar que está com consulta agendada para o dia 06 de agosto com o médico cirurgião, por conta da endometriose, que também será necessária cirurgia e com urgência. [...] Ocorre que, caso não seja restabelecido o plano, a requerente, corre risco de vida, visto que está em tratamento de uma grave infecção na face, onde faz uso do segundo antibiótico para combater a infecção, e está com consulta agendada para marcação da cirurgia de endometriose, onde sente fortes dores diáriamente, não tendo condições de arcar com os tratamentos e emergências decorrentes de suas doenças, além de prejudicar a evolução na sua melhora contra a infecção. [...] Na mesma linha, assim destacou o magistrado atuante na origem acerca da condição de saúde da autora (ID origem 207949065): Nesse contexto, não obstante tenha a Operadora justificado o cancelamento sob fundamento de haver "problemas com a rede credenciada da operadora", o médico assistente, em relatório de solicitação de procedimento ao plano de saúde , descreveu que "a paciente apresenta quadro de obstrução nasal bilateral com impacto em sua qualidade de vida - atividade física e sono. Tentado tratamento clínico com corticoide oral e anti-histamínicos sem resolução. Apresenta rinorreia frequente e episódios de infecção de via aérea de repetição. Tem perfuração septal ampla sem etiologia esclarecida até o momento, necessita de abordagem nasal para corrigir deformidades funcionais e biopsia de perfuração nasal. Exame de tomografia mostra insuficiência de válvulas nasais" (ID 206384172). Ademais, a própria operadora de saúde encaminhou email à autora confirmando agendamento de consulta para avaliação de cirurgia ginecológica, devido endometriose (ID 206384174). Reputo pertinente evidenciar que os documentos colacionados por meio dos IDs origem 206384172, 206384173, 206384174 e 206384175 indicam as sensíveis atuais questões de saúde da agravada, que passa por tratamento de infecção nos seios da face e possui consulta agendada para verificação de eventual necessidade de tratamento cirúrgico para endometriose. Nesse aspecto, em relação ao cancelamento unilateral de plano coletivo em casos de usuário em tratamento médico, importante trazer a lume o Tema Repetitivo 1.082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Destaco precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós-contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Colaciono recente precedente desta 2a Turma Cível no mesmo sentido da argumentação aqui exposta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. APARENTE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM A ENTIDADE DE CLASSE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico referente à contratação de plano de saúde na modalidade coletiva por não ter a administradora do plano de saúde em questão constatado a existência de vínculo entre os beneficiários e a instituição de classe contratante. 2. O tema ora em evidência diz respeito à necessidade de pronto restabelecimento do plano de saúde contratado pelos agravados diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela emergencial por eles requerida na origem. 3. Em juízo de cognição sumária é possível constatar que os recorridos pretendem continuar a fruir os serviços prestados pela recorrente e efetuaram dentro do prazo o pagamento de todas as parcelas referentes ao plano de saúde contratado, não se cogitando da hipótese de inadimplemento. 3.1. A resilição unilateral do plano de saúde teve por justificativa a ausência de comprovação do vínculo com a entidade de classe. Acontece que a operadora do plano de saúde procedeu ao seu cancelamento mesmo tendo a titular enviado oportunamente a declaração de filiação, além do contracheque e do diploma solicitados, documentos que revelam ser a agravada pertencente ao quadro de associados desde 10 de fevereiro de 2013. 4. Diante desse contexto houve a frustração da legítima expectativa de prestação dos serviços aludidos, situação que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. 4.1. Não há como deixar de considerar que o recorrido, além de contar com idade avançada, necessita do serviço de saúde contratado, pois se encontra em tratamento oncológico sistêmico, com imunoterapia cíclica dias para controle de doença metastática. 5. Por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida", diretriz que também se ajusta à hipótese. 6. Como reforço argumentativo convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido da inviabilidade de se proceder à resilição unilateral do contrato, por iniciativa da operadora do plano de saúde, vários anos após a admissão do beneficiário e recebimento das contraprestações devidas, sob a justificativa de falta de comprovação do vínculo com a entidade de classe, requisito de ordem técnica que poderia ter sido facilmente constatado no momento da contratação. 6.1. Em respeito à boa-fé objetiva o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1857201, 07090786820248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sede de análise liminar e de acordo com o acervo probatório, entendo que o plano de saúde agravado deverá assegurar a continuação do plano de saúde da agravada pela aplicação do Tema 1.082 do STJ, impedindo descontinuidade do tratamento, situação que poderia comprometer o quadro de saúde da paciente. Nesse sentido, considero que, pela condição de saúde da recorrida e a evidente necessidade de tratamento por parte da usuária, o término da cobertura, neste momento, e sem a ponderação adequada, poderá trazer risco à preservação da saúde e da vida do beneficiário, não sendo prudente, em análise sumária, deixar a consumidora desamparada. Ainda no contexto da resilição unilateral, mesmo diante de uma suposta motivação válida (fraude), a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não deve acarretar riscos à preservação da saúde e da vida do beneficiário que se encontre em situação de vulnerabilidade, como é a situação narrada nos autos (Vide Acórdão 1811092, 07030623220238070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, conforme precedentes desta 2a Turma Cível, considero que a eventual fraude na contratação informada pelo recorrente não justifica a resilição unilateral abrupta. Portanto, estando a decisão agravada devidamente fundamentada, entendo não ser possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem a suposta fraude descrita pelo agravante, ao passo que considero ser indispensável e prudente, para a efetiva solução da lide, a verificação das questões que envolvem tanto o estado de saúde da agravada quanto à alegada fraude em Juízo de cognição exauriente. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do imprescindível aprofundamento do acervo probatório. Outrossim, ressalto que agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa. Colaciono precedente no mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em complemento, pondero que a tese levantada pela agravante, no sentido de que a contratação do seguro de saúde em análise estaria eivada de fraude quanto à real legitimidade para contratar seguro saúde coletivo por adesão, é circunstância que apenas reforça a necessidade de dilação probatória no feito de origem. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal no que concerne ao cancelamento de forma unilateral do contrato da agravada como beneficiária do plano de saúde recorrente, pelas já explicitadas particularidades do caso, entre elas a necessidade atual de tratamento, nos termos do Tema 1.082 do STJ, além da carência de instrução dos autos de origem para a devida verificação da fraude citada pelo agravante. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, esse também não se afigura presente, pois, caso o agravante sofra algum prejuízo em razão da possível revogação posterior da liminar, aquele será de ordem unicamente financeira. Da mesma forma, entendo pela ausência de probabilidade de provimento recursal também no que concerne aos pedidos de dilação do prazo para o cumprimento da tutela de urgência deferida na origem e de diminuição do valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão. Isso porque fixados em conformidade com a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (artigos 6o e 194 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB). Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos legais, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator